Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELA CONITEC. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para retirar a referência à periodicidade anual do fornecimento, mantendo, entretanto, a condenação ao fornecimento do medicamento Berinert® 500 UI à parte autora pelo prazo de 12 meses.
2. O recorrente sustenta contradição e omissão, afirmando que o acórdão abordou o medicamento sob a ótica de uso hospitalar, quando o pedido tratava do uso profilático, e que teria deixado de enfrentar de forma expressa o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, em afronta ao Tema 1.234 do STF e ao art. 489, §1o, V e VI, do CPC.
3. Houve contrarrazões e parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o pedido inicial e a fundamentação do acórdão quanto ao uso hospitalar ou profilático do medicamento; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar expressamente a manifestação administrativa da CONITEC sobre a não incorporação do fármaco para uso profilático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão examina de forma expressa os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, com fundamento nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ. O acórdão registra a negativa administrativa formal, a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica, a hipossuficiência financeira e o parecer do NATJUS, incluindo a análise da manifestação da CONITEC.
7. Não há contradição entre o pedido de uso profilático do medicamento e a fundamentação do acórdão. A referência ao uso hospitalar serve para reforçar a segurança e a eficácia já reconhecidas pela Administração. A decisão se fundamenta na necessidade clínica da paciente gestante e nos requisitos fixados pela jurisprudência constitucional.
8. Não há omissão quanto ao ato administrativo da CONITEC. O acórdão explica que o medicamento foi incorporado apenas para crises agudas, reconhece a limitação administrativa e afirma que essa restrição não impede tutela judicial quando demonstrada necessidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica. O controle judicial limita-se à legalidade, em conformidade com o art. 489, §1o, V e VI, do CPC.
9. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a tese jurídica central da controvérsia é devidamente enfrentada, estando atendidos os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, do CPC.
10. O Código de Processo Civil adota o sistema do prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos embargos de declaração para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."